Tribunal: TJDFT
Processo: 0000279-69.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000286-61.2018.8.07.0006 RECORRENTE: RAFAEL TARRAGO GIORDANO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos em agravo interno manejado perante a Presidência desta Turma Recursal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS INADEQUADOS APÓS NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ARTS. 80, VII, E 81, § 2o, AMBOS DO CPC, C/C ART. 3o DO CPP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pelo réu Rafael Tarrago Giordano contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário manejado no ID 16606019. II. Em suas razões recursais, o agravante alega que os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal contrariaram o disposto na Portaria n. 1.998/2018/MAPA, a qual "reconheceu a raça de aves de espécie doméstica como MURA e regulamentou seu manejo baseado nas particularidades inerentes as aves e os princípios que norteiam o bem-estar animal", o que violaria dispositivos constitucionais, motivo pelo qual interpôs o recurso extraordinário de ID 12488340, que teve o seguimento negado pela Presidência desta Turma (ID 14457916). Sustenta que opôs embargos de declaração em desfavor da negativa de seguimento devido à omissão/obscuridade quanto à aludida portaria e que a interposição de novo apelo extremo (ID 15885478) contra a decisão de não conhecimento dos aclaratórios se deu para "fazer valer a segurança jurídica e a legislação pátria". III. O recorrente aduz que o não conhecimento do segundo recurso extraordinário teria justificado a interposição do agravo em recurso extraordinário de ID 16606019 e que a decisão que deixou de conhecer referido agravo, a qual é objeto do presente recurso, configurou "injustiça e desrespeito à legislação". IV. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios deixou de apresentar resposta ao presente agravo (ID 14435193). V. Na hipótese, não assiste razão ao agravante. Pelo próprio relato das razões recursais, resta evidenciado que ele se utiliza de sucessivos e inadequados recursos com o intuito de protelar o trâmite processual, limitando-se a reiterar argumentos já ventilados nos autos e se reportar a ato normativo analisado nas instâncias ordinárias, tendo sido condenado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como incurso nas penas do art. 29, §1o, III e 32, caput, ambos da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). VI. Ademais, registra-se que as decisões de negativa de seguimento e não conhecimento dos recursos do agravante proferidas pela Presidência desta Turma Recursal (IDs 14457916, 14839045, 15931632 e 17557925) foram claras e devidamente fundamentadas, não havendo que se falar em admissibilidade dos apelos extremos, devido à ausência de seus requisitos de cabimento e tendo em conta as vedações contidas nos verbetes sumulares n. 279 e 284 da Corte Suprema. VII. Saliente-se que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a interposição de embargos de declaração contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro, não tendo aptidão de interromper a fluência do prazo recursal para a interposição de agravo. VIII. Sobreleva mostrar, ainda, que o segundo recurso extraordinário (ID 15885478), o qual, repita-se, foi interposto contra decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, não merece ser conhecido, uma vez que somente é cabível nas hipóteses do art. 102, inciso III, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição Federal. Conclui-se, assim, que deve ser mantida a decisão ora agravada que deixou de conhecer do agravo em recurso extraordinário manejado em desfavor do decisum que não conheceu do recurso extraordinário de ID 15885478. IX. Nesse contexto, nota-se que o agravante foi advertido na decisão agravada de que a insistência na pretensão protelatória configuraria litigância de má-fé. Nesse sentido: "Decisão em recurso extraordinário. 3. Imposição ao agravante de pagamento de multa sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista e interposição de sucessivos recursos manifestamente protelatórios, a configurar a litigância de má-fé (art. 18 do Código de Processo Civil). 4. Agravo regimental não provido (PET 4972 AgR/GO, ReI. Min. Dias Toffoli,j. 30/10/2012, Primeira Turma). De fato, nos termos do que ponderou Vossa Excelência no bem lançado voto no AI 608735 AgR-ED-AgR-ED-AgR / RR, de ementa acima transcrita, "cabe ao judiciário, apoiado nos mecanismos previstos nas leis processuais, o papel de coibir tais abusos, de modo a evitar a banalização do acesso à justiça... ". Amparada nessas razões é que requeiro, nesta oportunidade, a fixação de multa ao requerente pelo manifesto abuso do direito de defesa, em litigância de má-fé. III Ante o exposto, manifesto-me pelo indeferimento dos pedidos deduzidos pelo requerente, ao tempo em que requeiro a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC c/c art. 3° do CPP. (...) (AP 946 ED-EI-Extn, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Publicação: 20/11/2018)". X. Caracterizou-se, no caso em apreço, a intenção do agravante de prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição, mediante a interposição dos inúmeros recursos e petições desprovidos de qualquer razão e notoriamente incabíveis. Portanto, com base nos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 3o do CPP, impõe-se a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé em valor correspondente a 1/2 (meio) salário mínimo. XI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida. XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1301796, 00002866120188070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO (ART. 109 DO CP). INTERPOSIÇÃO DE DIVERSOS RECURSOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MAJORADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência. Alega a existência de contradição no julgado, sustentando genericamente que a Portaria n. 1.998/2018/MAPA teria sido ignorada, bem como a ocorrência de prescrição. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. Na hipótese, contudo, não se configura a contradição apontada, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O acórdão embargado expressamente consignou que o recorrente "se utiliza de sucessivos e inadequados recursos com o intuito de protelar o trâmite processual, limitando-se a reiterar argumentos já ventilados nos autos e se reportar a ato normativo analisado nas instâncias ordinárias, tendo sido condenado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como incurso nas penas do art. 29, §1o, III e 32, caput, ambos da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais)". V. Ademais, não há que se falar em prescrição (art. 109 do CP), haja vista que a sentença condenatória (prolatada em 30/7/2018 - ID 12488291) e o acórdão que a confirmou (proferido em 24/7/2019 - ID 12488334) interromperam seu cômputo (art. 117, I e IV, do CP). Portanto, ainda que se considere a regra prevista no art. 115 do CP, reduzindo-se à metade o prazo prescricional por se tratar de condenado com idade de 70 (setenta) anos na época da sentença (nascimento em 31/1/1948, conforme termo circunstanciado de ID 12488223, p. 5), ausente direito do embargante ao seu reconhecimento. VI. Da análise do processo, denota-se que a conduta do embargante não se coaduna com a boa-fé, visto que abusa do direito de recorrer. Após a sentença, interpôs ao menos 9 (nove) recursos utilizando-se das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível, tendo sido advertido acerca da litigância de má-fé em algumas decisões e condenado ao pagamento de multa correspondente a 1/2 (meio) salário-mínimo no acórdão ora embargado. VII. Entretanto, o recorrente mantém aludida postura no processo, razão pela qual é de se reconhecer o caráter protelatório dos presentes embargos. Logo, considerando sua nítida intenção de retardar o trânsito em julgado da sentença e de obter o reconhecimento da prescrição, majora-se para 2 (dois) salários-mínimos a sua condenação à multa prevista nos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 3o do CPP. VIII. Embargos conhecidos e rejeitados. Multa majorada. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1324094, 00002866120188070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta dos autos que foi proferida sentença no ID 12488291 para condenar o recorrente à pena de detenção de 12 (doze) meses e 40 (quarenta) dias-multa no valor unitário de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. Após ser prolatada a sentença, ele interpôs os seguintes recursos: Embargos de Declaração (ID 12488293); Apelação (ID 12488303); Embargos de Declaração (ID 12488317); Embargos de Declaração (ID 12488345); Embargos de Declaração (ID 12488349); Recurso Extraordinário (ID 12488340); Embargos de Declaração contra a decisão de negativa de seguimento do RE (ID 14829105); novo Recurso Extraordinário (ID 15885478); Agravo em Recurso Extraordinário contra a decisão que não conheceu do segundo RE (ID 16606019); Agravo Interno contra decisão de não conhecimento do Agravo em RE (ID 18409431); Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no Agravo Interno (ID 21899424); e, finalmente, o terceiro Recurso Extraordinário em desfavor dos acórdãos referentes ao agravo interno e embargos declaratórios (ID 24811657). Conforme constou nos acórdãos ora recorridos, a conduta do recorrente não se coaduna com a boa-fé, visto que abusa do direito de recorrer e se utiliza das mesmas alegações e fundamentos, a maior parte manifestamente incabível, tendo sido condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nota-se que, embora a multa tenha sido majorada no último acórdão proferido, o recorrente mantém tal postura e interpõe o terceiro Recurso Extraordinário com a clara pretensão de retardar o trânsito em julgado da sentença e obter o reconhecimento da prescrição, o que deve ser coibido com o reconhecimento do trânsito em julgado da condenação. Nesse sentido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal: Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Não conhecimento do agravo. Recurso manifestamente protelatório. Certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada. Baixa imediata dos autos independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte. 3. Circunstância que revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução dos seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer. 4. Agravo regimental do qual não se conhece. 5. Certificação do trânsito em julgado da decisão impugnada e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. (ARE 1010372 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 15-12-2017 PUBLIC 18-12-2017) (Grifei) Ademais, não há previsão de cabimento de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido no Agravo Interno do art. 1.030, V, § 2o, do CPC. Saliente-se que outros dois apelos extremos foram interpostos anteriormente e a admissibilidade analisada por esta Presidência. Diante da conduta do recorrente e com base nos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 3o do CPP, impõe-se, ainda, nova majoração da multa por litigância de má-fé ao patamar de 5 (cinco) salários-mínimos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, majoro a multa por litigância de má-fé a 5 (cinco) salários-mínimos e reconheço o trânsito em julgado da condenação, o qual não deixou de se concretizar com a interposição do presente recurso nitidamente protelatório. Certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Sentença ao respectivo Juízo da Execução Penal para que dê início à execução da pena. Oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal acerca da conduta do recorrente, para apuração de eventual ato ilícito, e à Ordem dos Advogados do Brasil quanto ao abuso da capacidade postulatória do seu patrono. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF